Tribunal: TJES
Processo: 5014956-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014956-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENEROSA ALVES DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DOS PROTOCOLOS DO SUS. PACIENTE IDOSA. DIAGNÓSTICO DE OSTEOPOROSE SEVERA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DO FÁRMACO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por idoso de 85 anos contra decisão que indeferiu pedido de fornecimento do medicamento
teriparatida 250 mcg/ml – caneta de 30 ml
, prescrito por médico ortopedista para tratamento de osteoporose grave, condição que pode agravar a cifose dorsal do paciente. O pedido baseia-se em relatórios médicos que atestam a imprescindibilidade do medicamento, considerando a inefetividade de alternativas disponibilizadas pelos protocolos do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado possui o dever de fornecer medicamento não incorporado aos protocolos clínicos do SUS; (ii) estabelecer se o medicamento solicitado é obrigatório ao tratamento de recorrente, nos termos da especificação e dos requisitos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde constitui direito fundamental prevista no art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público, em todas as esferas federativas, o dever solidário de promover o acesso universal e igualitário a tratamentos de saúde, especialmente em casos de necessidade comprovada.

O STF consolidou o entendimento de que o direito à saúde, como direito fundamental, é indissociável do direito à vida, sendo vedada a omissão estatal em situações que comprometam a dignidade e a saúde da população (AGRE 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça reafirma que é dever do Estado fornecer gratuitamente medicamentos indispensáveis para o tratamento de pessoas carentes, desde que demonstrada a imprescindibilidade e a ausência de alternativas terapêuticas no SUS (REsp 1349023/PR, Rel. Min. Herman Benjamin).

No caso em análise, os relatórios médicos apresentados confirmaram a gravidade da condição do paciente e a imprescindibilidade do medicamento
teriparatida
, bem como a inexistência de eficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS, atendendo aos critérios estabelecidos pelos Enunciados nº 14 e nº 16 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

A negativa de disponibilidade do medicamento, diante da comprovação da necessidade e da urgência, caracteriza conduta abusiva e contrária ao dever constitucional de proteção à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Poder Público, em qualquer de suas esferas federativas, possui responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos indispensáveis ao tratamento de saúde, desde que tenha comprovado sua imprescindibilidade e a ausência de alternativas eficazes nos protocolos do SUS.

O direito à saúde impõe ao Estado o dever de garantir o tratamento adequado à gravidade do caso clínico do paciente, conforme avaliação médica fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei Federal nº

Jurisprudência relevante
: STF, AGRE 271.286/RS, Rel. Min. Celso

Anunciados relevantes citados
: Anunciados nº 14 e nº 16 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, a recorrente, idosa contando 85 anos, possui diagnóstico de osteoporose severa e necessita do medicamento teriparatida 250 mcg/ml – caneta de 30 ml, conforme laudo do médico ortopedista, Dr. Marcelo dos Santos Costa, CRM 6450.

Pois bem.

À evidência, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da CF.

Por sua vez, a Lei Federal n° 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2° prescreve:
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que
“
...
o direito à saúde
–
além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas
–
representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público,
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
”
(AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello).

Assim, é firme o entendimento de que, conforme a exegese do artigo 196 da CF, é solidária a responsabilidade dos entes da Federação em matéria de saúde. A esse respeito, note-se a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. [...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 4. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.
5. Recursos Especiais não providos. (REsp 1349023/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/11/2015)

Em que pese o caráter fundamental do direito à saúde e o dever impostergável do Poder Público de garantir o acesso a tratamentos médicos a todos que deles necessitem,

a
concessão
de medicamento
deve pressupor a indispensabilidade
, isto é, a ineficácia dos medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS. Caso contrário, o atendimento de demandas individuais colocaria em risco todo o sistema público de saúde, planejado mediante a conciliação da escassez de recursos orçamentários com a necessidade de prestar atendimento universal à população.

Esse é o entendimento que tem prevalecido no campo do que se convencionou chamar de “judicialização da saúde”, consoante demonstram os Enunciados nº 14 e nº 16 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça,
in verbis
:

ENUNCIADO N.º 14: Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

ENUNCIADO N.º 16: Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

No caso, a agravante pretende o fornecimento do medicamento teriparatida 250 mcg/ml – caneta de 30 ml,
fármaco
registrado pela ANVISA
.

Observa-se que os relatórios médicos de Id’s. 43633171 e 43633172, lavrados por ortopedista do SUS,
atesta
m
expressamente
a imprescindibilidade do medicamento
em razão de osteoporose severa, que pode “agravar a cifose dorsal da paciente.”

Nessa ordem de ideias, incontestes a gravidade da moléstia e o estado de periclitação à qualidade de vida da recorrente, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento.

Dessarte,
presente
a relevância da fundamentação expendida
, a reforma da decisão
a quo
é medida que se impõe.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

dou

provimento
,
a fim de,
confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida,
determinar que o
Estado do Espírito Santo
forneça
à
recorrente
a
medica
ção
TERIPARATIDA 250mcg/ml – caneta de 30ml – 1cx com 28 ampolas/mês,

na quantidade médica prescrita
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

E. Pares, após consultar os autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira